Tribunal: TJDFT
Processo: 0749826-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Penhora de percentual de salário. Impenhorabilidade Mitigação. ausência de periculum in mora e fumus boni juris. recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, no qual o agravante busca o reconhecimento da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, objeto de constrição no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial; e
(ii) estabelecer se a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores recebidos a título de salário compromete sua subsistência, e de sua família.

III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo a recurso exige demonstração cumulativa do periculum in mora e do fumus boni juris, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC.
4. O acórdão recorrido confirmou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. A análise do conjunto probatório evidencia que os rendimentos percebidos pelo agravante revelam capacidade financeira para suportar a pena parcial sem prejuízo à subsistência digna.
6. As decisões sucessivas desfavoráveis ao agravante, aliadas ao entendimento do STJ que admite a mitigação da penhora de vencimentos, afastam a probabilidade de provimento do recurso especial.
7. A afetação do REsp 1.894.973/PR ao rito dos repetitivos (Tema 1.230) não implica, por si só, a suspensão automática dos efeitos da decisão recorrida, nem sinaliza alteração necessária do entendimento jurisprudencial vigente.

IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.